Tribunal: TJES
Processo: 0000549-93.2021.8.08.0060
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Readaptação
Data de julgamento: 2026-06-01

Ementa:
Ementa

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA REJEITADA. SERVIDORA MUNICIPAL COM DEFICIÊNCIA VISUAL GRAVE. ACESSIBILIDADE NO AMBIENTE DE TRABALHO. ADAPTAÇÃO RAZOÁVEL. AGENTE FACILITADOR DE APOIO DE SALA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Atílio Vivácqua contra sentença que, em mandado de segurança impetrado por servidora municipal ocupante da função de professora, concedeu a segurança para determinar a disponibilização de agente facilitador de apoio de sala durante o horário de aula, diante de deficiência visual grave decorrente de retinose pigmentar avançada associada a maculopatia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o mandado de segurança constitui via adequada para a pretensão deduzida, à luz da prova pré-constituída constante dos autos; (ii) estabelecer se há direito líquido e certo à disponibilização de agente facilitador de apoio de sala, diante da deficiência visual grave e da ausência de resposta administrativa eficaz ao requerimento formulado; e (iii) determinar se a ordem judicial de implementação da medida de acessibilidade viola os princípios da separação dos poderes e da reserva do possível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O mandado de segurança admite apreciação da controvérsia quando os documentos médicos demonstram de forma suficiente e pré-constituída a deficiência visual grave da impetrante e quando a controvérsia exige apenas valoração jurídica do dever administrativo de assegurar acessibilidade e adaptação razoável.

A Lei nº 13.146/2015 assegura à pessoa com deficiência o direito ao trabalho em ambiente acessível e inclusivo, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, o que impõe à Administração a adoção de medidas materiais compatíveis com a limitação funcional comprovada.

A servidora formulou requerimento administrativo para obtenção de apoio adequado ao exercício das atribuições e a ausência de resposta administrativa eficaz, ou a resistência estatal à implementação da adaptação postulada, comprometeu o exercício dos direitos funcionais em condições de igualdade.

O controle jurisdicional, em hipóteses dessa natureza, incide sobre a legalidade da conduta administrativa e sobre a efetividade das garantias de inclusão, acessibilidade e adaptação razoável, sem ingerência indevida na discricionariedade administrativa.

A determinação judicial de disponibilização de agente facilitador de apoio de sala concretiza direito fundamental da pessoa com deficiência e não cria vantagem funcional discricionária nem afronta os princípios da separação dos poderes e da reserva do possível.

A manutenção da sentença se impõe porque a documentação dos autos comprova a condição incapacitante, a necessidade de suporte compatível e o dever do ente público de viabilizar ambiente funcional acessível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A prova pré-constituída da deficiência visual grave e da necessidade de adaptação funcional autoriza o uso do mandado de segurança.

A pessoa com deficiência tem direito ao trabalho em ambiente acessível e inclusivo, em igualdade de oportunidades, nos termos do art. 34 da Lei nº 13.146/2015.

A omissão administrativa quanto à implementação de adaptação razoável compromete o exercício de direitos funcionais em condições de igualdade e autoriza a tutela mandamental.

A determinação judicial de medida de acessibilidade destinada à concretização de direito fundamental da pessoa com deficiência não configura violação da separação dos poderes nem da reserva do possível.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988; Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência; Lei nº 13.146/2015, art. 34.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000549-93.2021.8.08.0060

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: PREFEITO MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA e outros

APELADO: SEBASTIANA SOUZA SOARES e outros

RELATOR(A):

DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA REJEITADA. SERVIDORA MUNICIPAL COM DEFICIÊNCIA VISUAL GRAVE. ACESSIBILIDADE NO AMBIENTE DE TRABALHO. ADAPTAÇÃO RAZOÁVEL. AGENTE FACILITADOR DE APOIO DE SALA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Atílio Vivácqua contra sentença que, em mandado de segurança impetrado por servidora municipal ocupante da função de professora, concedeu a segurança para determinar a disponibilização de agente facilitador de apoio de sala durante o horário de aula, diante de deficiência visual grave decorrente de retinose pigmentar avançada associada a maculopatia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o mandado de segurança constitui via adequada para a pretensão deduzida, à luz da prova pré-constituída constante dos autos; (ii) estabelecer se há direito líquido e certo à disponibilização de agente facilitador de apoio de sala, diante da deficiência visual grave e da ausência de resposta administrativa eficaz ao requerimento formulado; e (iii) determinar se a ordem judicial de implementação da medida de acessibilidade viola os princípios da separação dos poderes e da reserva do possível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O mandado de segurança admite apreciação da controvérsia quando os documentos médicos demonstram de forma suficiente e pré-constituída a deficiência visual grave da impetrante e quando a controvérsia exige apenas valoração jurídica do dever administrativo de assegurar acessibilidade e adaptação razoável.

A Lei nº 13.146/2015 assegura à pessoa com deficiência o direito ao trabalho em ambiente acessível e inclusivo, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, o que impõe à Administração a adoção de medidas materiais compatíveis com a limitação funcional comprovada.

A servidora formulou requerimento administrativo para obtenção de apoio adequado ao exercício das atribuições e a ausência de resposta administrativa eficaz, ou a resistência estatal à implementação da adaptação postulada, comprometeu o exercício dos direitos funcionais em condições de igualdade.

O controle jurisdicional, em hipóteses dessa natureza, incide sobre a legalidade da conduta administrativa e sobre a efetividade das garantias de inclusão, acessibilidade e adaptação razoável, sem ingerência indevida na discricionariedade administrativa.

A determinação judicial de disponibilização de agente facilitador de apoio de sala concretiza direito fundamental da pessoa com deficiência e não cria vantagem funcional discricionária nem afronta os princípios da separação dos poderes e da reserva do possível.

A manutenção da sentença se impõe porque a documentação dos autos comprova a condição incapacitante, a necessidade de suporte compatível e o dever do ente público de viabilizar ambiente funcional acessível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A prova pré-constituída da deficiência visual grave e da necessidade de adaptação funcional autoriza o uso do mandado de segurança.

A pessoa com deficiência tem direito ao trabalho em ambiente acessível e inclusivo, em igualdade de oportunidades, nos termos do art. 34 da Lei nº 13.146/2015.

A omissão administrativa quanto à implementação de adaptação razoável compromete o exercício de direitos funcionais em condições de igualdade e autoriza a tutela mandamental.

A determinação judicial de medida de acessibilidade destinada à concretização de direito fundamental da pessoa com deficiência não configura violação da separação dos poderes nem da reserva do possível.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988; Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência; Lei nº 13.146/2015, art. 34.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0000549-93.2021.8.08.0060

APELANTE:
MUNICÍPIO DE ATÍLIO VIVÁCQUA

APELADO:
SEBASTIANA SOUZA SOARES

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado,
MUNICÍPIO DE ATÍLIO VIVÁCQUA
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
contra a r. sentença proferida pelo Juízo de origem da Comarca de Atílio Vivácqua/ES, nos autos do
Mandado de Segurança
, impetrado por SEBASTIANA SOUZA SOARES, concedeu a segurança postulada a fim de determinar ao Município de Atílio Vivacqua que disponibilizasse "agente facilitador" de apoio de sala para acompanhar a Impetrante durante seu horário de aula.

Em suas razões, o recorrente sustenta, em preliminar, a inadequação da via eleita, ao argumento de que a controvérsia exigiria dilação probatória para apuração da real necessidade de designação de agente facilitador de apoio de sala. No mérito, afirma a ausência de prova do ato coator e defende que a sentença violou os princípios da separação dos poderes e da reserva do possível, por ter imposto obrigação relacionada à organização administrativa do Município.

Com isso, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, denegando-se a segurança pleiteada.

Inicialmente, rejeita-se a preliminar de inadequação da via eleita. Isso porque os documentos médicos acostados aos autos demonstram, de forma suficiente e pré-constituída, que a impetrante/ apelada é pessoa com deficiência visual grave, decorrente de retinose pigmentar avançada associada a maculopatia, circunstância que atrai, de imediato, a incidência do Estatuto da Pessoa com Deficiência, instituído pela Lei nº 13.146/2015. Em tal contexto, a controvérsia não depende de instrução probatória complexa, mas da aferição jurídica, à luz da documentação já produzida, acerca do dever da Administração de assegurar condições materiais de acessibilidade e adaptação razoável ao exercício das atribuições funcionais da servidora.

Quanto ao mérito propriamente dito, isto é, quanto à existência de direito líquido e certo por parte da Apelada, melhor razão não assiste ao Recorrente.

Conforme apresentado, a impetrante/ apelada, servidora municipal no exercício da função de professora, é portadora de deficiência visual grave, decorrente de retinose pigmentar avançada associada a maculopatia, quadro clínico atestado por documentos médicos juntados aos autos. Em razão dessa limitação sensorial severa, sustentou encontrar obstáculos concretos ao desempenho regular de suas atribuições, circunstância que passou a exigir da Administração a adoção de medidas de acessibilidade e suporte compatíveis com sua condição funcional.

Extrai-se dos autos que a impetrante/ apelada formulou requerimento administrativo com a finalidade de obter apoio adequado ao exercício de suas atividades, notadamente a designação de agente facilitador de apoio de sala, por entender tratar-se de providência necessária à superação das barreiras impostas por sua deficiência.

Desse modo, a ausência de resposta administrativa eficaz, evidencia a resistência do ente público em implementar a adaptação postulada, terminando por comprometer a fruição concreta dos direitos funcionais da Apelada.

Assim, não há que se falar em ingerência indevida na esfera discricionária da Administração, mas apenas concretização de direito fundamental da pessoa com deficiência, em consonância com a Constituição da República, com a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência e com a Lei nº 13.146/2015, a qual estabelece expressamente em seu artigo 34 que a pessoa com deficiência tem direito ao trabalho de sua livre escolha, em ambiente acessível e inclusivo, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, vedando qualquer forma de discriminação.

O controle jurisdicional, em hipóteses como a dos autos, recai sobre a legalidade da conduta administrativa e sobre a efetividade das garantias de inclusão, acessibilidade e adaptação razoável, não se confundindo com indevida formulação judicial de política pública.

Nesse contexto, forçoso compreender que a presente ação mandamental foi proposta não para criação discricionária de vantagem funcional, mas para viabilizar adaptação razoável e efetiva tutela dos direitos da pessoa com deficiência, à luz da Constituição da República e da Lei nº 13.146/2015.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pelo MUNICÍPIO DE ATÍLIO VIVÁCQUA, mantendo irretocável a sentença apelada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.